Tribunal: STF
Processo: Rcl 8559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES DE INSTRUMENTOS COLETIVOS DE TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.